Tribunal: TJMT
Processo: 1016416-82.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016416-82.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), INVALDO WEIS - CPF: 334.019.859-49 (AGRAVANTE), DJENY WEIS SERPA - CPF: 895.373.781-87 (AGRAVANTE), FABIANO ADILIO SERPA - CPF: 819.091.101-59 (AGRAVANTE), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), JESSICA NAYARA GONCALVES DA SILVA - CPF: 048.135.271-67 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SINOP (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO PELA JUSTIÇA FEDERAL –
CAUSA PREJUDICIAL EXTERNA
– DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A decisão de suspender os efeitos do termo de embargo, proferida na Ação Anulatória, em trâmite na Justiça Federal, cujo objeto converge com a Ação Civil Pública, caracteriza causa prejudicial externa, inclusive a ensejar uma das hipóteses de suspensão do processo, disposto no inciso V, do artigo 313, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Invaldo Weis, Djney Weis Serpa e Fabiano Adílio Serpa, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1010827-64.2019.8.11.0015, deferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja averbada a existência da ação na matrícula do imóvel sob n. 84.518.

Irresignados, os Recorrentes pretendem a reforma da decisão agravada, noticiando que o objeto da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público, é o Auto de Infração n
o
9049439, também matéria discutida nos autos da Ação Anulatória n
o
1000343-73.2017.4.01.3603 (Justiça Federal), distribuído ao Juízo da Primeira Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop/MT, que suspendeu o embargo na sua propriedade, motivo pelo qual que demonstra a inexistência de perigo de dano, a justificar o deferimento do pedido de liminar, em favor do Ministério Público.

Alegam

que não há falar em desmatamento na sua propriedade rural, uma vez que a área autuada e embargada é consolidada, ou seja, aberta antes de 22 de julho de 2008.

Sustentam que não há qualquer indício de que a propriedade será vendida, de forma que estaria visível a falta de interesse na averbação, sobre o fundamento de proteção de terceiros.

Aduz, ainda, que a Lei de Registros Públicos, Lei n
o
6.015/1973 não traz, em nenhum de seus dispositivos, o cabimento de averbação da ação civil pública em andamento.

Por fim, requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada e, de consequência, indeferir a averbação da ação de base na matrícula do imóvel sob n
o
84.518.

O efeito suspensivo foi por mim deferido, consoante a decisão nos autos (
id.
23687489)
.

O Agravado apresentou a contraminuta, pela qual rechaça todos os argumentos expendidos pela parte contrária (id 31178461).

A
Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr.
Luiz Alberto Esteves Scaloppe
, opina pelo desprovimento do Agravo (id. 34019457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
por Invaldo Weis, Djney Weis Serpa e Fabiano Adílio Serpa, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1010827-64.2019.8.11.0015, deferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja averbada a existência da ação na matrícula do imóvel sob n. 84.518.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual, ajuizou a Ação Civil Pública, em desfavor de Invaldo Weis, Djney Weis Serpa e Fabiano Adílio Serpa, com o objetivo de responsabilizá-los pelo dano ambiental consistente na destruição de 18,87 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, no imóvel rural denominado Lote 44, localizado no Município de Sinop/MT.

O Magistrado singular, ao analisar o pedido de liminar, deferiu-o, para que seja averbada a existência da ação na matrícula do imóvel sob n. 84.518 (id. 21496982).

Contra esta decisão, Invaldo Weis e Outros interpõem

o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Nessa esteira, analisando os argumentos esposados no presente Agravo
e dos documentos que o acompanham,
verifico

que há notícia do ajuizamento da Ação de Nulidade de Ato Administrativo, no ano de 2017, movida contra o IBAMA e em trâmite junto ao Juízo da Primeira Vara Federal Cível e Criminal da Seccional de Sinop, cujo objeto converge com a Ação Civil Pública, proposta pelo N.
Parquet
, ou seja, o Auto de Infração n. 9049439 e o Termo de Embargo n. 664470, que dizem respeito ao desmate de 18,87 ha de floresta nativa, sem autorização do órgão ambiental, supostamente cometido pelos Agravantes.

Naquela ação, de autoria dos Agravantes, foram formulados os seguintes pedidos:

1) Uma vez demonstrada de plano a presença dos pressupostos autorizadores, com fundamento nos art. 300 do NCPC, seja concedida liminarmente a medida antecipatória dos efeitos do provimento jurisdicional definitivo, para suspensão da penalidade de
embargo nº 664470
e consequentemente seja retirado as informações quanto ao termo de embargo junto ao “site de áreas embargadas” do IBAMA.

2) Não sendo deferida a medida liminar para suspensão do embargo requer
subsidiariamente
seja deferida a produção antecipada de prova para o fim de realizar pericia judicial na área objeto do auto de infração.

3) No mérito requer a anulação da penalidade cautelar de embargo nº 664470 e de multa nº 9049439 por não se tratar de floresta nativa e sim área consolidada.

4) em caso de concedida a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, que seja determinada multa diária por descumprimento de ordem judicial, nas formas da Lei;

5) a condenação do IBAMA em despesas e honorários advocatícios na forma do artigo 85 do NCPC.

O Douto Juiz de Direito Federal deferiu a liminar, conforme se extrai da petição de id n
o
21496984, p.7:

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA para suspender os efeitos do termo de embargo n. 664470, bem como para determinar que o IBAMA, no prazo de cinco dias, retire o nome do autor da lista de áreas embargadas com relação ao termo acima referido

Já nos autos originários da Ação Civil Pública, o Autor pretende:

1) A citação dos requeridos para, querendo, contestarem a presente ação;

2) Seja determinada a inversão do ônus da prova;

3) Em sede de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, seja requisitado ao Cartório de Registros de Imóveis de Sinop, a averbação d
o ato de propositura desta
ação civil pública ambiental na matrícula
nº 84.518
para conhecimento de terceiros;

4) A confirmação da tutela provisória requerida, e a condenação dos réus Invaldo Weis, Djeny Weis Serpa e Fabiano Adilio Serpa na obrigação de efetivar a reparação integral do dano causado no imóvel rural denominado “Lote 44”, localizado no Município de Sinop, mediante as seguintes medidas:

4.1) No tocante ao dano material, a adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente;

4
.2) A título de compensação pelo dano moral difuso, o pagamento de indenização no importe de R$ 18.870,00 (dezoito mil, oitocentos e setenta reais), destinado ao Fundo Municipal de Meio Ambiente de Sinop – FAMUS, ou projeto ambiental a ser indicado pelo Ministério Público, valor este fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais) por hectares degradado.

Nessa quadra, em que pese ao deferimento da medida judicial de averbação na matrícula do imóvel, entendo que a Ação Civil Pública sofre forte influência daquela Ação Anulatória, porque ambas discutem o mesmo ato administrativo emanado pelo Órgão Ambiental, de modo que a decisão favorável aos Agravantes caracteriza causa prejudicial externa, inclusive a ensejar uma das hipóteses de suspensão do processo, disposto no inciso V, do artigo 313, do CPC. Tal fato deve servir de alerta ao Diretor da ação originária.

Desse modo, qualquer medida constritiva, proferida no bojo da ACP, poder-se-á confrontar com as decisões, no âmbito da esfera da demanda que tramita no Juízo Federal, razão pela qual, faz-se necessária a revogação dos efeitos da Decisão de Primeiro Grau.

Por fim, verifica-se que o ato judicial objurgado padece de fundamentação, quanto ao deferimento da tutela de evidência, porque não justifica as razões que ensejaram a determinação da averbação da ação na matrícula do imóvel de propriedade dos Agravantes, o que, aparentemente, viola o contido na regra constitucional do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigo 489, §1
o
, do CPC.

Feitas essas considerações, entendo que a decisão
agravada deve ser reformada.

Com estas considerações,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Invaldo Weis, Djney Weis Serpa e Fabiano Adílio Serpa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020